Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. FGTS. PENHORABILIDADE RELATIVA. SAQUE-ANIVERSÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO. GARANTIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR BLOQUEADO E INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu a penhora de saldo de FGTS do executado, por se encontrar bloqueado como garantia de operação de crédito decorrente de antecipação do saque-aniversário. O agravante sustenta a prevalência do crédito alimentar e requer o desbloqueio e a penhora do valor, com eventual intimação da Caixa Econômica Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora de saldo de FGTS vinculado como garantia de operação de crédito de antecipação do saque-aniversário, no âmbito de cumprimento de sentença de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O FGTS não possui impenhorabilidade absoluta, admitindo-se a constrição para satisfação de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, §2o, do CPC.
4. A antecipação do saque-aniversário do FGTS, prevista no art. 20-D, §§3o e 4o, da Lei no 8.036/1990, constitui operação de crédito na qual o trabalhador recebe antecipadamente valores futuros, vinculando o saldo correspondente como garantia em favor da instituição financeira.
5. O valor do FGTS vinculado à garantia da operação de crédito não integra a esfera de livre disponibilidade patrimonial do devedor, por se encontrar juridicamente afetado ao adimplemento de obrigação assumida anteriormente perante terceiro estranho à relação processual.
6. A preservação da garantia previamente constituída decorre da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, sendo inviável a execução interferir em direito validamente constituído em favor de terceiro não integrante do feito.
7. A desconstituição da garantia e a inclusão da instituição financeira no cumprimento de sentença de alimentos extrapolam os limites objetivos e subjetivos da execução alimentar, que possui rito próprio e não se presta à discussão de direitos patrimoniais de terceiros, matéria a ser apreciada em ação autônoma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. Embora o FGTS seja relativamente penhorável para satisfação de crédito alimentar, é inviável a constrição de valores vinculados como garantia de operação de crédito de antecipação do saque-aniversário, por não integrarem a livre disponibilidade patrimonial do devedor; 2. O cumprimento de sentença de alimentos não comporta a desconstituição de garantia previamente estabelecida em favor de instituição financeira nem a discussão de direitos de terceiros estranhos à relação processual”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, §2o; Lei no 8.036/1990, art. 20-D, §§3o e 4o.